Tribunal: STF
Processo: Rcl 93893
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 6.476. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por TAMIRES GONÇALVES NAZÁRIO, atuando em causa própria, em face de decisão proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, nos autos do processo n. 5021656-05.2026.8.24.0023, por suposta violação à ADI n. 6.476. 
 
A reclamante narra que “participa do concurso público para o provimento de cargos da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina destinado ao cargo de Agente de Polícia, concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme previsão constante no Edital nº 01/2025” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que “logrou êxito na primeira fase do concurso, tendo sido aprovada na prova objetiva, classificando-se para a etapa subsequente do certame, correspondente ao teste de capacidade física e investigação social. Ocorre que a Autora é pessoa com deficiência, portadora de autismo (CID-10 F 84.0), condição que impõe limitações específicas e reconhecidas pelo ordenamento jurídico. Tal circunstância foi devidamente comprovada por meio de laudo médico apresentado à Banca Examinadora, no qual consta expressamente a necessidade de adoção de adaptações razoáveis para a realização do Teste de Aptidão Física, a fim de garantir sua participação em condições compatíveis com sua deficiência” (fl. 3, e-doc. 1). 
 
Alega que “diante da inércia administrativa de adaptação, a Autora impetrou Mandado de Segurança (n. 5021656-05.2026.8.24.0023) perante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, buscando a tutela de seu direito líquido e certo à realização do Teste de Aptidão Física com as devidas adaptações razoáveis. Todavia, ao apreciar o pedido liminar, o juízo de origem INDEFERIU a medida liminar, mantendo hígido o ato administrativo impugnado, sob o fundamento de vinculação às regras editalícias e da suposta legitimidade da exigência uniforme dos testes físicos” (fl. 3, e-doc. 1). 
 
Sustenta que “a decisão reclamada, entretanto, deixou de observar o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.476, ao admitir, na prática, a submissão da Autora aos mesmos critérios aplicáveis aos candidatos sem deficiência, bem como ao validar a negativa genérica de adaptações com base exclusiva na ausência de previsão editalícia (...) o juízo reclamado afastou a obrigatoriedade de análise individualizada e de concessão de adaptações razoáveis, em frontal desacordo com o modelo constitucional de proteção às pessoas com deficiência” (fls. 3 e 4, e-doc. 1).
 
Defende que “concorreu às vagas reservadas a candidatos com deficiência (PcD) e obteve aprovação nas fases anteriores do certame, fazendo jus, portanto, à observância do tratamento diferenciado previsto no ordenamento jurídico, especialmente no que se refere à adequação das avaliações físicas às suas condições individuais, em consonância com os princípios da igualdade material, da dignidade da pessoa humana e da inclusão da pessoa com deficiência” (fl. 4, e-doc. 1). 
 
Informa que foi eliminada do concurso e considerada inapta, pois, “apesar da solicitação formal e da apresentação de documentação médica idônea, a banca examinadora deixou de promover qualquer adaptação nas provas físicas, obrigando a Autora a se submeter aos mesmos critérios aplicados aos candidatos sem deficiência. Ainda assim, a Autora compareceu à realização do Teste de Aptidão Física, demonstrando inequívoca boa-fé e interesse em permanecer no certame. Na ocasião, conseguiu realizar 02 (dois) dos 04 (quatro) exercícios previstos, todavia não obteve o desempenho mínimo em nenhum, sendo que, durante a execução das provas, foi acometida por crise sensorial decorrente do transtorno do espectro autista, condição que lhe ocasionou intenso abalo emocional, com choro e desorganização, impossibilitando sua continuidade no teste, motivo pelo qual requereu a desistência dos dois últimos exercícios” (fl. 4, e-doc. 1). 
  
Em face desse cenário, a reclamante alega que “o ato administrativo não apenas desconsiderou a condição de pessoa com deficiência da Autora, como também violou diretamente as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.476/DF, configurando verdadeira recusa de adaptação razoável e, consequentemente, situação juridicamente equiparada à discriminação por motivo de deficiência” (fl. 8, e-doc. 1). 
 
Assevera que “conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.476/DF, a exigência de aptidão física somente pode justificar a aplicação de critérios uniformes quando houver demonstração concreta de sua indispensabilidade para o exercício das funções do cargo, o que não se verifica no presente caso” (fl. 12, e-doc. 1). 
  
Com base nesses fundamentos, requer: 
 
“(...)
b) A concessão de MEDIDA LIMINAR para suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo que declarou a Reclamante inapta e a eliminou do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, em razão do desempenho no Teste de Aptidão Física realizado sem a concessão de adaptações razoáveis, em manifesta violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.476/DF;
c) A determinação, em sede LIMINAR, para que a Administração Pública do Estado de Santa Catarina e a banca organizadora do certame assegurem à Reclamante sua permanência no concurso, com a suspensão dos efeitos de sua eliminação, garantindo-se a realização de novo Teste de Aptidão Física com as adaptações razoáveis compatíveis com sua condição de pessoa com deficiência (Substituição do teste de sustentação na barra fixa (isometria) por exercício equivalente de força de membros superiores, como flexão de braços com apoio de joelhos, ou, alternativamente, execução com auxílio de elástico e redução do tempo para 10 segundos; Substituição do teste de corrida tipo Léger por corrida contínua de 1.800 metros no tempo de 12 minutos, ou outro critério técnico equivalente; Redução do índice mínimo do salto horizontal, de 1,50m para 1,40m; Ampliação do tempo para execução do teste abdominal, de 1 minuto para 1 minuto e 30 segundos; Possibilidade de acompanhamento por profissional de apoio, sem interferência na execução; Adequação do ambiente de prova, com redução de sobrecarga sensorial e instruções claras e individualizadas), ou, SUBSIDIARIAMENTE, sua participação nas etapas subsequentes até decisão final desta Reclamação, inclusive com a reabertura da fase de investigação social exclusivamente em seu favor;
(...)
g) Ao final, seja JULGADA PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida, para reconhecer que o ato administrativo praticado pela banca examinadora violou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.476/DF, declarando-se a nulidade do ato que eliminou a Reclamante do certame e assegurando-lhe, de forma definitiva, o direito de realizar o Teste de Aptidão Física com as devidas adaptações razoáveis informadas no item “c” ou, alternativamente, de prosseguir nas etapas subsequentes do concurso, nos termos a serem fixados por esta Suprema Corte.”
 
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, sendo elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

 Examina-se, nesta reclamação, se o Juízo reclamado, ao indeferir o requerimento liminar formulado pela reclamante, deixou de observar o entendimento desta Suprema Corte no julgamento da ADI n. 6.476, que dispõe o seguinte:
 
“Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. 1. Ação direta contra decreto que tem por objeto ‘excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos’. 2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. 3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. 4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública” 
(ADI n. 6.476/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/9/2021 - grifei).

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 20):
 
“1. TAMIRES GONCALVES NAZARIO, qualificada, impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato atribuído ao DIRETOR DA ACADEMIA DA POLÍCIA CIVIL - ACADEPOL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FLORIANÓPOLIS, objetivando, em síntese, a declaração de ilegalidade do ato administrativo que promoveu sua convocação para o Teste de Aptidão Física na lista de candidatos às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcD), no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2025, para o cargo de Agente de Polícia Civil.
Relatou que o edital do certame definiu critérios claros e objetivos para a convocação à Prova de Capacidade Física, restringindo, na lista de candidatos às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, a chamada até a 80ª colocação. 
Noticiou, contudo, que foi classificada na 91ª colocação e convocada para a prova designada para o dia 19/04/2026. Sustentou a ocorrência de violação ao princípio da vinculação ao edital.
Requereu em sede liminar: "a.1) a suspensão dos efeitos da convocação da Impetrante para a Prova de Capacidade Física em 19/04/2026, realizada em desconformidade com o edital; a.2) a garantia de sua manutenção no certame, na mesma posição classificatória atualmente ocupada (91ª colocação), sem prejuízo de sua continuidade no concurso; a.3) seja assegurado o direito de ser regularmente convocada em eventual nova chamada, observada rigorosamente a ordem classificatória e os critérios estabelecidos no edital; b) Caso não acolhido o pedido principal, requer-se, ainda em sede LIMINAR, que seja determinado que a Impetrante possa realizar a Prova de Capacidade Física com adaptações razoáveis,[...]" 
Ao final, pleiteou a concessão definitiva da ordem. 
É o breve relatório. 
DECIDO.
2. Para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, devem coexistir dois pressupostos legais: a) a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido constante da inicial; e b) a possibilidade de ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante ou dano de difícil reparação, seja patrimonial, funcional ou moral (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III).
O STF consolidou o entendimento de que "os critérios adotados pela Banca Examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Judiciário, salvo se houver ilegalidade ou inconstitucionalidade" (STF, Tribunal Pleno, MS nº 21.176, j. 19/12/1990).
O edital, como norma que regulamenta o certame, vincula tanto a Administração quanto os candidatos inscritos, sendo vedada a modificação de suas disposições após sua publicação, conforme os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica. 
Assim, o conteúdo editalício e os critérios nele previstos devem ser observados com rigor, garantindo que todos os participantes sejam submetidos às mesmas condições, sem distinções indevidas ou tratamentos diferenciados. 
Ademais, “se, num caso concreto, a intervenção do Judiciário modifica o critério da banca, isso tem uma repercussão negativa enorme no conjunto dos demais candidatos, comprometendo, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes" (STF, Tribunal Pleno, RE nº 632.853, j. 06/10/2011). 
Na hipótese autuada, a parte impetrante postula a suspensão do ato administrativo que a convocou para o Teste de Aptidão Física (TAF), sob o argumento de que não teria alcançado classificação inserida na cláusula de barreira prevista no edital.
Todavia, o Edital n. 01/2025 estabeleceu que os candidatos com deficiência concorrem simultaneamente às vagas reservadas e às vagas da ampla concorrência, nos seguintes termos: "7.7. Os candidatos com deficiência concorrerão a todas as vagas oferecidas, somente utilizando-se das vagas reservadas quando, tendo sido aprovados, a classificação obtida, no quadro geral de candidatos, for insuficiente para habilitá-los à nomeação."
Com efeito, no que se refere especificamente à classificação para a Prova de Capacidade Física, o edital previu critérios objetivos de cláusula de barreira, nos seguintes moldes:
(...)
Reputo oportuno sublinhar que no âmbito dos concursos públicos, a sistemática de reserva de vagas às pessoas com deficiência não impede que tais candidatos, quando alcançam pontuação suficiente, concorram e sejam classificados dentro dos limites impostos à ampla concorrência, hipótese em que deixam de ocupar as vagas reservadas, em prestígio à lógica da inclusão e da isonomia material.
Em juízo de cognição sumária, verifico que o cômputo realizado pela Administração desconsiderou, na lista específica de Pessoas com Deficiência, aqueles candidatos PcD que lograram classificação dentro da cláusula de barreira da ampla concorrência, circunstância que aparenta guardar conformidade tanto com as disposições expressas do edital quanto com a finalidade das políticas afirmativas adotadas. 
Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não visualizo ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado, nem afronta ao princípio da vinculação ao edital.
No que se refere ao pedido liminar subsidiário de concessão de adaptação razoável para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), o Edital n. 01/2025 estabeleceu disciplina expressa a respeito da matéria, nos seguintes termos (Evento 1, EDITAL8): "11.9. Em alinhamento com o acórdão exarado pelo Supremo Tribunal Federal – STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.476/DF (Diário da Justiça Eletrônico – DJe n. 93, divulgado em 13/05/2022) e diante da exigência de aptidão física plena de que trata o inciso VIII do art. 15 da Lei Estadual n. 6.843, de 28 de julho de 1986, combinado com o disposto no inciso II do art. 69 da Lei Estadual n. 17.292, de 19 de outubro de 2017 e com as atribuições legais elencadas no subitem 11.2 deste edital, não haverá quaisquer adaptações na Prova de Capacidade Física para candidatos inscritos como pessoa com deficiência – PcD. 11.10. Não serão considerados os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, etc.), que dificultem ou impossibilitem a realização dos testes ou diminuam o desempenho dos candidatos. Tais casos não implicarão em tratamento diferenciado, mesmo que seus transtornos ocorram durante realização dos testes" (grifei)
A leitura do instrumento convocatório evidencia que a Administração fundamentou a vedação à adoção de adaptações razoáveis no TAF não apenas em opção discricionária, mas em comando normativo expresso, amparado tanto em legislação estadual específica quanto em precedente do Supremo Tribunal Federal. 
Embora a ADI n. 6.476/DF tenha fixado orientação no sentido de que não se admite a exclusão genérica do direito à adaptação razoável em provas físicas, tal entendimento não afasta a possibilidade de exigência de aptidão física plena quando demonstrada a pertinência e a compatibilidade dessa diretriz com as atribuições do cargo, especialmente quando se trata de função de natureza operacional.
Na espécie, colho do próprio edital extensa e detalhada descrição das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil, que englobam atividades operacionais, táticas e de campo, funções que demandam plena capacidade física:
(...)
Essas atribuições afastam, ao menos em sede de cognição sumária, a caracterização do cargo como de natureza meramente burocrática, circunstância que legitima a exigência de aptidão física plena como requisito objetivo e proporcional ao exercício da função.
(...)
Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, não visualizo, em juízo preliminar, ilegalidade manifesta na cláusula editalícia que afasta a concessão de adaptação razoável no Teste de Aptidão Física, considerando que tal providência não possui caráter absoluto e deve ser apreciada à luz das atribuições do cargo e das regras do certame. 
Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento liminar, à míngua dos requisitos legais, por força do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09.”

Constato, a partir do exame do ato reclamado, que o indeferimento do pedido subsidiário formulado pela reclamante — consistente na realização da prova de capacidade física mediante a adoção de adaptações razoáveis — encontra-se devidamente fundamentado na análise conjugada do edital do certame, da legislação estadual aplicável e das atribuições inerentes ao cargo pretendido, tendo sido evidenciada a indispensabilidade do requisito físico para o regular exercício da função pública.

Verifico, ademais, que a autoridade reclamada assentou que a candidata deveria se submeter aos critérios de aprovação nas provas de aptidão física estabelecidos de maneira uniforme a todos os candidatos, com ou sem deficiência, por se tratar de exigência considerada essencial ao desempenho das atribuições próprias do cargo de Agente de Polícia Civil, circunstância que afasta, no caso concreto, a obrigatoriedade de adoção de critérios diferenciados.

Desse modo, verifica-se que a decisão reclamada encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no paradigma invocado, que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação que submete candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas de aptidão física sem a devida demonstração de que tal exigência é necessária ao desempenho das atribuições do cargo público.
Desse modo, uma vez demonstrada a imprescindibilidade do requisito para o desempenho das atribuições do cargo, não há que se cogitar da adoção de critérios diferenciados que viabilizem a adaptação na etapa do certame ora impugnada.

Ressalto que a aferição acerca da eventual dispensa de tratamento diferenciado às pessoas com deficiência, a partir da análise das atribuições do cargo previstas no edital do certame, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, providências incompatíveis com a via estreita da reclamação constitucional.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente